Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-75.2020.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002192-75.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO DA SILVA - CPF: 023.652.381-30 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002192-75.2020.8.11.0010

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE JACIARA

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s): RENAN ARAUJO DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
– EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – TESE DE MULTA EXCESSIVA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PLEITO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO DE QUATRO DECISÕES JUDICIAIS – MULTA DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

Com efeito, a prova dos autos demonstra que mesmo após determinação liminar para debloqueio da conta bancária da parte promovente, a parte promovida não cumpriu com o determinado. Novas três decisões foram proferidas majorando a penalidade, sem êxito, mesmo após determinação de cumprimento sob pena de apuração de crime de desobediência.

Portanto, não pode a parte promovida após a renitência descabida no cumprimento da determinação judicial, invocar a própria torpeza e alegar excesso de execução, enriquecimento ilícito e necessidade de redução da multa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos que visada excluir ou limitar a multa por descumprimento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos apresentados, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, ante a inexistência de excesso.

Custas pela parte Embargante
, em conformidade com o art. 55, II da Lei 9.099/95.

A parte Executada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o valor da execução da multa é excessivo e sua redução é imperiosa.

Alegou que “a multa cominatória não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, e pode ser reduzida em qualquer fase processual quando configurar excessiva diante da ausência dos efeitos de preclusão”.

Argumentou ser “inegável que o valor executado a título de multa por descumprimento da ordem judicial por ato de descumprimento, provoca o enriquecimento sem justa causa da impugnada, posto está muito além da obrigação principal de R$ 4.000,00 em danos morais”.

Invocou a possibilidade de exclusão ou redução da multa por descumprimento, pois “a multa cominatória não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, e pode ser reduzida em qualquer fase processual quando configurar excessiva diante da ausência dos efeitos de preclusão”.

Requereu o provimento do recurso para “reconhecer o manifesto excesso na execução, reduzindo o valor das astreintes para R$ 2.000,00, visto que o valor pleiteado é desproporcional e muito maior do que o valor da condenação”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois houve reiterado descumprimento, com reiteradas decisões majorando a multa e impondo responsabilização por crime de desobediência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A insurgência da parte executada, ora Recorrente, reside apenas no excesso de execução, pois entende que o valor alçando pela multa (R$ 25.300,00) é excessivo e causa enriquecimento ilícito, sobretudo porque desproporcional em relação ao valor da condenação principal (R$ 4.000,00).

Sem razão à parte Recorrente em ambas as alegações, uma vez que o magistrado
a quo
devidamente fundamentou acerca da existência de descumprimento da determinação judicial, com reiteradas decisões, não podendo invocar a própria torpeza, sob pena de ineficácia do provimento judicial. Cito trecho dos fundamentos utilizados na sentença que rejeitou os embargos à execução:

Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte embargante se insurge quanto ao montante arbitrado a título de astreintes, afirmando se tratar de valor excessivo.

De início, é possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte.

Com efeito, em que pese a irresignação da parte embargante, as astreintes arbitradas, decorrem da recalcitrância no cumprimento da obrigação imposta.

Sem maiores delongas, houveram 04 determinações judiciais (id 36163221, 38090667, 38749891 e 39614451), com o descumprimento de todas, frisa-se, a parte embargante descumpriu todas as obrigações de fazer determinadas nos autos.

Ademais, o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo se falar em redução.

Lado outro, verifica-se que o fator preponderante para a incidência da multa pleiteada, fora o descumprimento reiterado da obrigação, frisa-se, por ato deliberado da própria parte embargante, de modo que o simples cumprimento da obrigação obstaria sua incidência.

É dizer, tivesse a parte embargante atuado diligentemente no cumprimento da determinação judicial, sequer haveria a incidência da multa arbitrada.

Assim, restando demonstrada a correta utilização dos parâmetros fixados em sentença, bem como nas determinações anteriores, quando do presente cumprimento de sentença, não há se falar em excesso.

Desta forma, e por tudo mais que dos autos consta, a improcedência dos presentes embargos, é medida de rigor.

Com efeito, a prova dos autos demonstra que mesmo após determinação liminar para debloqueio da conta bancária da parte promovente, a parte promovida não cumpriu com o determinado. Novas três decisões foram proferidas majorando a penalidade, sem êxito, mesmo após determinação de cumprimento sob pena de apuração de crime de desobediência.

Portanto, não pode a parte promovida após a renitência descabida no cumprimento da determinação judicial, invocar a própria torpeza e alegar excesso de execução, enriquecimento ilícito e necessidade de redução da multa.

Portanto, as teses invocadas em recurso são genéricas e não merecem guarida, pois devidamente enfrentadas pelo juízo de origem. A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

Com efeito, não havendo cumprimento das quatro determinações judiciais, resta evidente a renitência da parte executada em cumprir o provimento judicial, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de quantia condizente com o descumprimento.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021